Tribunal: STF
Processo: RHC 246437
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.302, de 2022. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 915.323/PR (e-doc. 37).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se em cumprimento de pena em virtude de condenações pelos crimes de receptação (por duas vezes), furto qualificado (por duas vezes) e resistência.



    3. A defesa postulou, com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022, a concessão de indulto em relação aos delitos de receptação, o que foi negado pelo Juízo da Execução Penal (e-doc. 8).



    4. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou-lhe provimento (e-doc. 5). Contra esse acórdão, foi formalizada a impetração no STJ. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Paraná sustenta preenchidos os requisitos objetivos para a concessão do benefício. Diz ser inaplicável o óbice do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 2022, uma vez que, segundo aduz, a exigência de cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de concurso de crimes, e não nas hipóteses de soma ou unificação das penas, como ocorre na espécie. Pondera que a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na SL nº 1.698/MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, não ostenta caráter vinculante.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a concessão do indulto nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022.



    7. O Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 61 e 67).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, encampando o entendimento adotado na origem, ressaltou que o recorrente não preenchia os requisitos para a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302, de 2022, pois também fora condenado por resistência, restando pendente o cumprimento da pena por esse crime:



    “Segundo o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, o apenado fará jus ao indulto desde que o delito não seja impeditivo, cuja sanção máxima abstrata seja de até 05 (cinco) anos de reclusão, e, havendo concurso de crimes, tenha cumprido integralmente a reprimenda da infração impeditiva, quando da época da sua publicação.



    A propósito:



    (...)



    Dito isso, observa-se, dos dados atualizados e precisos do Sistema SEEU (‘Linha do Tempo Detalhada’), que o agravante possui duas condenações pelos delitos de receptação (não impeditivos), punidos com a reprimenda máxima abstrata de 04 (quatro) anos de reclusão. Também fora condenado pelo crime de resistência (impeditivo em virtude de ser realizado com violência), cuja sanção de 03 (três) meses não havia sido cumprida, sequer iniciada em 25/12/2022.



    Devido à ausência da execução integral da pena do delito impeditivo, o recorrente não tem direito ao benefício do indulto, devendo ser mantida, por óbvio, a deliberação objurgada.” (e-doc. 5, p. 3-4, grifos nossos)



    9. No mesmo sentido a decisão proferida pela 5ª Turma do STJ, no ato apontado como coator. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO INICIAL DE INDULTO DA DEFESA DENEGADO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º E DO ART. 11 DA NORMA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO TEMA PELO STF. REVISÃO DA TESE NO HC N. 890.929/SE POR ESTE STJ. HIPÓTESE QUE SE APLICA AOS FEITOS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, em sessão datada de 8/11/2023, consolidou o entendimento de que o crime dito impeditivo, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, se aplicaria apenas na hipótese de concurso de crimes em mesmo contexto processual (material ou formal).



    II - Com a apreciação superveniente do tema, o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno, em sessão de julgamento de 21/2/2024, referendou a medida cautelar deferida pelo Min. Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser assim considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas na execução penal.



    III - Por este motivo, a Terceira Seção deste Tribunal Superior reformulou a sua tese sobre o tema, assentando o mesmo posicionamento do STF, quando do julgamento do HC n. 890.929/SE, razão pela qual o presente recurso merece ser desprovido, pela necessidade de aplicação imediata do julgado a todos os feitos em curso. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (e-doc. 37, p. 1-2)



    10. A orientação adotada pelas instâncias anteriores não destoa da que tem prevalecido no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que a pendência do cumprimento da pena imposta por crime previsto no art. 7º do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022 (no caso dos autos, o delito de resistência) constitui óbice à concessão do indulto, conforme estabelece o parágrafo único do art. 11 do mesmo diploma. Nessa linha, conforme ressaltado pelo STJ, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, ao conceder a liminar na SL nº 1.698/RS, frisou:



    “12. Também no âmbito desta Corte, vem prevalecendo a compreensão no sentido de que a pendência de cumprimento de pena por condenação referente aos delitos impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 obsta a concessão do indulto. Veja-se:



     ‘[...] a negativa de concessão do benefício do indulto ao recorrente se deu pelo não cumprimento de todos os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022, ante a menção ao cumprimento de pena pela prática de crime hediondo. Logo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem’ (RHC 235.148, Relator Min. Dias Toffoli, j. 29.11.2023).



     ‘[...] Ocorre que o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido integralmente a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo’ (RHC 235.213, Relator Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023).



     ‘[...] O art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 prevê a possibilidade de concessão de indulto aos condenados ‘por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’. Por outro lado, o parágrafo único do art. 11 do referido decreto veda a concessão do indulto aos condenados que não cumpriram a pena do crime impeditivo do benefício’ (RHC 235.808, Relator Min. Luiz Fux, j. 04.12.2023).



(...)



    16. Nesse contexto, em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente ao crime impeditivo para a concessão do benefício, listados no art. 7º.” (grifos nossos).



    11. Posteriormente, a medida liminar foi referendada pelo Plenário. Eis a ementa do acórdão:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.”



    (SL nº 1.698-MC-REF/RS, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 21/02/2024, p. 29/02/2024; grifos nossos).



    12. Com o mesmo raciocínio, destaco a decisão individual proferida pelo Min. Edson Fachin no HC nº 236.243/PR (j. 19/12/2023, p. 08/01/2024).



    13. Dessa forma, estando o ato apontado como coator em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado não apenas no julgamento da Suspensão de Liminar nº 1.698/RS, mas também no âmbito de diversos habeas corpus, não há ilegalidade a ser reparada.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator